Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM UTI. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. COBERTURA COMPLETA DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE JUSTIFICATIVA PARA A SUA REDUÇÃO.
I. Se o relatório médico apresentado pelo autor é suficiente para comprovar o caráter emergencial da internação, o julgamento antecipado do mérito encontra apoio nos artigos 355, inciso I, 370 e 464, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998.
III. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de emergência previsto na Resolução CONSU 13/1998.
IV. Afeta atributos da personalidade do usuário do plano de saúde e, por conseguinte, autoriza compensação por dano moral, negativa da operadora de cobertura para internação de emergência em UTI.
V. Deve ser mantida a verba honorária arbitrada mediante a ponderação equitativa dos referenciais contidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
V. Apelação desprovida.